Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725026-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUYARA ALVES BARBOSA, LUAN ALVES TEIXEIRA BARBOSA REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tratam os autos de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUYARA ALVES BARBOSA e LUAN ALVES TEIXEIRA BARBOSA em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB, em que a parte autora objetiva a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo no 0701516-90.2020.8.07.0018, julgou improcedente o pedido autoral, consistente em compelir a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB à lavratura da escritura de doação do lote situado na SHSN Quadra 100, Conjunto F, casa 014, Ceilândia Sul, pugnando, subsidiariamente, pela concessão do direito real de uso do lote, nos termos da MP 2.220/2001. Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia reside em aferir a possibilidade da pretensão rescisória com fundamento em obtenção de novas provas antes da prolação da sentença rescindenda, especificamente quanto a existência de Relatório da Operação no 666/2012 da então Subsecretaria de Defesa do Solo e da Água – SUDESA, vinculada, à época, à Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social, Governo do Distrito Federal, com base na Ordem de Serviço no 350/2012, cuja data da operação foi entre os dias 27/11/2012 a 30/11/2012 e Relação da Gerência de Cadastro e Habitação/GECAD, documento este que, segundo os Autores indicam que o nome do de cujus EUSTÁQUIO ABADIA TEIXEIRA BARBOSA, genitor dos demandantes constou da relação da GECAD, pelo sequencial de no 13, assim como o endereço antigo, do qual foi removido CHAC. 45A RUA BURITIZAL, LOTE 19, e o novo endereço para onde, de fato, foi realocado, qual seja, QUADRA 100 CONJUNTO F LT 014, e assim tomou posse das unidades habitacionais distribuídas pela Requerida, e dentre elas o imóvel discutido nos autos. Pois bem, sobre a matéria probatória, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, ressaltando-se que as preliminares aventadas pela parte requerida serão analisadas quando da prolação da sentença. Além do que, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Na hipótese em tela, pretende a parte Autora a produção de prova testemunhal, justificando, em resumo, que pretende demonstrar que houve pessoas, inclusive, vizinhos do genitor dos demandantes a época, que estavam no mesmo contexto fático do indicado Relatório de Operação 666/2012 que podem atestar que seu pai também estava no conjunto das 50 pessoas que foram realocadas na data da operação, e assim também recebeu a chave do imóvel, fazendo jus assim ao imóvel em discussão na lide. Nada obstante o pleito de produção de prova, anoto que além das provas já constantes dos autos, a meu sentir, a pretendida produção de prova testemunhal se mostra desnecessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que as provas documentais, aliadas às alegações das partes, fornecem o substrato probatório necessário para o julgamento, carecendo a demanda de dilação probatória. Em sendo assim, INDEFIRO o pedido de produção de prova testemunhal. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Intimem-se. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora